Tribunal: TJSP
Processo: 2128082-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA DIÁRIA – Decisão que determinou a emissão de novo boleto à autora, com a mensalidade do plano de saúde reajustada pelo índice de 43,87% aos 59 anos de idade, sob pena de multa de 100% do valor em excesso que vier a ser exigido e solvido pela autora – Agravante que defende a absoluta impossibilidade de cumprimento da liminar –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA DIÁRIA – Decisão que determinou a emissão de novo boleto à autora, com a mensalidade do plano de saúde reajustada pelo índice de 43,87% aos 59 anos de idade, sob pena de multa de 100% do valor em excesso que vier a ser exigido e solvido pela autora – Agravante que defende a absoluta impossibilidade de cumprimento da liminar – Descabimento – Administradora que se mostra como a responsável pela emissão e pelo envio do boleto relativo à mensalidade cobrada pelo plano de saúde – Reajuste aplicado aos 59 anos de idade que, em cognição sumária dos fatos, não se mostra em consonância ao quanto determinado pelo Col. STJ, no julgamento do REsp no 1568244/RJ, que fixou a tese de que, para não haver abusividade, devem ser seguidos alguns parâmetros, como "não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano" – Tutela provisória de urgência mantida, ainda que por fundamento diverso – Ausência de justificativa para reduzir o valor da multa fixada, se a agravante pretende dar cumprimento à tutela antecipada – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128082-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, é agravada MIRIAM LUCIA CHIESTE
BRANDÃO ANTUNES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128082-54.2019.8.26.0000 -Voto no 7737
2
VOTO No 7.737
Agravo de Instrumento n. 2128082-54.2019.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Juiz: Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Agravante: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
Agravada: MIRIAM LUCIA CHIESTE BRANDÃO ANTUNES DE SOUZA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE
URGÊNCIA DEFERIDA MULTA DIÁRIA Decisão que
determinou a emissão de novo boleto à autora, com a mensalidade
do plano de saúde reajustada pelo índice de 43,87% aos 59 anos de
idade, sob pena de multa de 100% do valor em excesso que vier a
ser exigido e solvido pela autora Agravante que defende a
absoluta
impossibilidade
de
cumprimento
da
liminar

Descabimento Administradora que se mostra como a responsável
pela emissão e pelo envio do boleto relativo à mensalidade
cobrada pelo plano de saúde Reajuste aplicado aos 59 anos de
idade que, em cognição sumária dos fatos, não se mostra em
consonância ao quanto determinado pelo Col. STJ, no julgamento
do REsp no 1568244/RJ, que fixou a tese de que, para não haver
abusividade, devem ser seguidos alguns parâmetros, como “não
serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios,
que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano”
Tutela provisória de urgência mantida, ainda que por fundamento
diverso Ausência de justificativa para reduzir o valor da multa
fixada, se a agravante pretende dar cumprimento à tutela
antecipada RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. perdas e
danos, deferiu a tutela de urgência para (a) reputar inexigível o pagamento de prêmio
mensal do plano de saúde com reajuste por idade (na faixa dos 59 anos) no percentual
de 76,20% e; (b) impor obrigação de fazer às rés, essa consistente em emitir
documentos de cobrança bancárias das mensalidades futuras (a partir daquela com
vencimento em 10 de junho de 2019) na quantia que vier a ser recalculada com adoção
de índice substitutivo de 43,87%, preservados os demais critérios de reajuste. A r.
decisão também fixou multa de 100% do valor em excesso que vier a ser exigido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128082-54.2019.8.26.0000 -Voto no 7737
3
solvido pela autora.
Sustenta a agravante, em síntese, que é, tão somente, “a
Administradora de Plano de Assistência à Saúde firmado com a parte Agravada, não
tendo ingerência, portanto, no que concerne as coberturas contratuais, assim como os
cálculos determinantes pelos reajustes financeiras, já que estas são atribuições
exclusivas da Operadora de Plano de Saúde” (sic, fl. 06). Afirma, assim, que está
impedida de exercer atividades inerentes às operadoras de saúde.
Defende que os reajustes previstos no contrato em
discussão atendem ao quanto determinado pela RN 63/03 da ANS, salientando que o
cálculo elaborado na origem está incorreto, não devendo ser calculado mediante simples
soma aritmética dos percentuais aplicados, conforme determinado em IRDR julgado por
este E. TJSP. Afirma, assim, que a variação acumulada entre a 1a e a 7a faixas foi de
145,02%, ao passo que a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixa foi de 144,90%.
Conclui ser legítimo o reajuste de 76,20% aplicado aos 59 anos de idade.
Questiona, ainda, o valor da multa, que entende ser
excessivo e exorbitante, repetindo, mais uma vez, a impossibilidade de cumprimento da
liminar. Argumenta, ainda, que as astreintes devem ser fixadas segundo parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, impedindo-se o enriquecimento sem causa da
parte contrária. Invoca o art. 537, § 1o, II, do CPC, salientando que sequer foi fixado
limite para a incidência das astreintes. Ressalta que o valor da multa não pode ser
superior ao da obrigação principal, nos termos do art. 4121 do CC.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso para que a liminar seja revogada. Subsidiariamente, pretende seja afastada ou
reduzida a multa cominatória.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 103/104.
Contraminuta as fls. 107/118.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128082-54.2019.8.26.0000 -Voto no 7737
4
O recurso não comporta provimento.
De início, embora a legitimidade passiva da ora agravante
seja questão a ser apreciada com primazia pelo Juízo a quo, certo que, no que por ora
importa, não se vislumbra a alegada absoluta impossibilidade de cumprimento da liminar
determinada na origem, notadamente porque, na condição de administradora do plano
de saúde, a Qualicorp mostra-se como a responsável pela emissão e pelo envio do
boleto relativo à mensalidade cobrada pelo plano de saúde, conforme fls. 48/77 dos
autos de origem, não havendo que se falar na revogação da tutela provisória de urgência
ou no afastamento das astreintes por este motivo.
No tocante ao reajuste aplicado aos 59 anos de idade da
agravada, necessários os seguintes esclarecimentos. Vê-se que os reajustes foram
previstos contratualmente da seguinte forma (fl. 38 na origem):
Faixa etária
Reajuste
Até 18 anos
0,00%
De 19 a 23 anos
24,41%
De 24 a 28 anos
17,41%
De 29 a 33 anos
22,23%
De 34 a 38 anos
11,47%
De 39 a 43 anos
4,15%
De 44 a 48 anos
18,21%
De 49 a 53 anos
16,84%
De 54 a 58 anos
18,96%
59 anos ou mais
76,20%
Neste ponto, de fato assiste razão à agravante, no sentido
de que os reajustes aplicados atenderam ao quanto determinado pela RN 63/2013
(considerando-se a tese fixada no julgamento do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000
por este E. TJSP, o qual definiu a tese de que “A interpretação correta do art. 3°, II, da
Resolução n. 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão
"variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128082-54.2019.8.26.0000 -Voto no 7737
5
devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando
incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos
percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”). Deste modo, realizando-se o cálculo
nos termos do quanto determinado no incidente de resolução de demandas repetitivas,
de fato, a variação acumulada aplicada entre as 1a e a 7a faixa foi de 145,02%, ao passo
que a variação acumulada entre as 7a e a 10a faixas foi inferior, de 144,90%.
Todavia, embora demonstrado o cumprimento à RN
63/2003 da ANS, não se pode ignorar que, em cognição sumária dos fatos, não resta
comprovado que o reajuste aplicado aos 59 anos de idade esteja de acordo com quanto
determinado no REsp no 1568244/RJ, julgado pelo Col. STJ pelo rito dos recursos
repetitivos, no qual fixou-se o seguinte requisito:
““7.
ii)
não
serem
aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano;”
Note-se que o reajuste aplicado à última faixa etária (59
anos de idade) supera em muito todos os demais reajustes aplicados ao longo do
contrato, sendo plausível a afirmação da consumidora, no sentido de ser ele
desarrazoado ou aleatório.
Assim, em cognição sumária dos fatos, de rigor a
manutenção da tutela provisória de urgência, ainda que por fundamento diverso do
constante na decisão agravada.
Melhor sorte não assiste à agravante quanto à multa.
Com efeito, a fixação das astreintes é legal e perfeitamente
adequada à hipótese dos autos, visando a conferir efetivo cumprimento à decisão
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128082-54.2019.8.26.0000 -Voto no 7737
6
A multa tem conteúdo processual, de cunho intimidatório e
coercitivo, destinado a vencer a resistência do devedor. Nesse contexto, o valor fixado
deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta da parte, evitando, com isso, subtrair-
se ao comando jurisdicional.
No caso dos autos, não se vislumbra qualquer
desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na multa, fixada em 100% do valor em
excesso que vier a ser exigido e solvido pela autora, para compelir a parte a emitir o
boleto com a mensalidade reajustada.
Ademais, se a parte pretende cumprir a determinação, não
há justificativa para discutir o montante fixado, buscando a sua redução.
Sendo assim, não se vislumbram elementos capazes de
infirmar a r. decisão agravada, que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ressalte-se, oportunamente, que o desprovimento do
presente agravo de instrumento não impede o juízo a quo de deliberar sobre a incidência
ou não da multa diária no caso de eventual descumprimento da liminar constatado na
origem, tampouco de modificar eventual montante acumulado, a depender da diligência
da parte obrigada ao cumprimento da ordem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015.
Por fim, não há que se falar na aplicação do § 11 do art. 85
do CPC/2015 ao caso, conforme postulado pela agravada, considerando-se que a
decisão ora questionada sequer arbitrou honorários advocatícios (tratando, apenas, de
tutela provisória de urgência).
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128082-54.2019.8.26.0000 -Voto no 7737
7
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora